Tribunal: TJBA
Processo: 8059641-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059641-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LIVIA CONCEICAO COUTO NEVES SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e outros (10)

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, ANDRE NIETO MOYA, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUCAS BRIZACK FILARDI, FELICIANO LYRA MOURA, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS MANTIDA COMO INDEFERIDA. EMBARGOS QUE BUSCAM A REDISCUSSÃO DO MÉRITO E A REFORMA DA DECISÃO POR INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame

1. A embargante interpôs embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, concedendo a gratuidade de justiça, mas mantendo o indeferimento do pedido de tutela de urgência para a limitação dos descontos em folha de pagamento. Em suas razões, a embargante sustenta haver omissão no julgado, pleiteando a reforma da decisão para obter a antecipação da tutela de urgência. Argumenta, para tanto, que a documentação apresentada comprova o comprometimento excessivo de sua renda e o prejuízo ao seu mínimo existencial, o que, sob sua ótica, justificaria o provimento do pedido liminar.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao indeferir a tutela de urgência para a limitação dos descontos e se os embargos são a via processual adequada para a reforma da decisão com base na reanálise dos documentos e argumentos apresentados pela embargante

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada, restringindo-se à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em análise, o acórdão embargado fundamentou de maneira clara e exaustiva a rejeição do pedido de tutela de urgência, destacando a ausência de prova inequívoca dos contratos e a inaplicabilidade analógica da limitação de 30% aos débitos que não possuem natureza exclusiva de empréstimo consignado, conforme a diretriz fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085. A argumentação apresentada pela embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo insuficiente para demonstrar qualquer vício processual que autorize o acolhimento do recurso ou a atribuição de efeitos infringentes. A matéria foi devidamente apreciada, e a discordância da parte com o entendimento firmado não autoriza a reforma do julgado por meio deste instrumento, cuja finalidade não é a rediscussão do mérito da demanda ou a nova análise de elementos que já foram enfrentados no acórdão embargado.

IV. Tese firmada:

1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados por ausência de vícios de fundamentação, mantendo-se integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 8059641-25.2024.805.0000, em que é embargante Lívia Conceição Couto Neves Silva e embargado Associação dos Serv. da Saúde e Afins da
Adm
Direta do Estado da Bahia- ASSEBA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça